Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706875-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA REQUERIDO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado por POSITIVO TECNOLOGIA S.A E OUTRO. Alega, em suma, que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vigorava por força de decisão proferida no AI 0703678-44.2022.8.07.0000, que havia suspendido a exigência de recolhimento do ICMS relativo ao diferencial de alíquotas no exercício financeiro de 2022; que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, reduzindo o alcance da mencionada decisão monocrática; que é necessária nova lei distrital para instituição do ICMS; que a exigibilidade do tributo deve observar o princípio da anterioridade. Ao final, busca a concessão de efeito suspensivo à apelação. Brevemente relatados, DECIDO. Com a nova sistemática trazida pela Lei n. 13.105/2015, o efeito suspensivo da apelação, em regra, dispensa manifestação positiva do juízo a quo, tratando-se de efeito ope legis. Todavia, o legislador estabeleceu algumas exceções previstas no artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil (nos quais a sentença começa a produzir efeito imediatamente após sua publicação). Todavia, em atenção ao princípio da adstrição e observando a legislação processual que regula o incidente, o pedido formulado não merece ser acolhido. Pretende a parte a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ocorre que a sentença concedeu em parte a segurança. Ou seja, a suspensão dos efeitos da sentença tem como consequência a autorização para que a Fazenda Pública exerça a cobrança do tributo, inclusive no período em que houve determinação de suspensão. Dessa forma, a pretensão da parte é manifestamente incompatível com o interesse processual, porquanto a medida pretendida resultará em prejuízo à sua situação jurídica. Ainda que se considerasse, hipoteticamente, que a parte apelante pretende, em verdade, a antecipação dos efeitos da tutela, o pedido não poderia ser acolhido, pois o Código de Processo Civil não prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência em peça destacada dos autos, nos moldes apresentados. A tutela antecipada requerida em caráter antecedente (artigo 303 do Código de Processo Civil) é exclusiva para as hipóteses em que a urgência for contemporânea à propositura da ação. Portanto, eventual pedido de tutela incidental deve ser formulado na própria apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo a quo, para que seja juntada aos autos principais. Após, aguarde-se a remessa do recurso a esta e. Turma. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora